Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. QUEBRA SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Na origem, a demanda versa sobre revisão de alimentos. Inicialmente, o genitor/autor destinava à menor a título de alimentos 12,5% do salário, em torno de R$2.900,00. No entanto, após sua exoneração de cargo público do Banco do Brasil, o genitor ingressou com a ação revisional com o fito de ver reduzida a obrigação alimentar a 1/3 do salário mínimo, tendo em vista a alteração de sua capacidade contributiva, valor esse revisto em sede de agravo de instrumento, em que esta Relatoria acolheu parcialmente o pedido da menor para fixar os alimentos em um salário mínimo mensal.
II. Questão em discussão
2. Nestes autos, a menor recorre contra a decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do genitor, sob a justificativa de que são instrumentos legítimos e indispensáveis para garantir a transparência e a veracidade das informações prestadas pelo alimentante, assegurando que a menor não seja prejudicada por eventual omissão ou distorção de sua real capacidade contributiva.
III. Razões de decidir
3. É presumida a obrigação de prestar os alimentos à menor, atualmente com 4 anos de idade.
4. A fixação dos alimentos assenta-se no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil) e, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil, a revisão dos alimentos pode ser requerida quando houver alteração na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe.
5. Para a aferição da real necessidade da revisão, é imprescindível que o requerente demonstre com documentos idôneos e provas concretas sua atual capacidade contributiva.
6. Nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao requerente (genitor) a prova dos fatos constitutivos de seu direito, ou seja, demonstrar, de forma clara e inequívoca, que houve redução substancial de sua renda e que a obrigação alimentar fixada anteriormente se tornou excessiva ou insustentável, o que não foi demonstrado nos autos.
7. Em observância ao melhor interesse da criança deverá ser quebrado o sigilo bancário e fiscal do genitor, bem como expedido os ofícios aos órgãos públicos.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao recurso, para autorizar a quebra do sigilo bancário e fiscal, bem como autorizar a expedição de ofício à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, ofício à Caixa Econômica Federal e consulta aos sistemas RENAJUD, DIMOF, DECRED e INFOJUD, referente aos anos 2022, 2023 e 2024.